Tribunal: CARF
Processo: 11516.720043/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A Autoridade Fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada e intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários. Diante da ausência de provas, deve ser mantida a exigência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem, presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEPRECIAÇÃO. INCLUSÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o ganho de capital correspondente à alienação de bens do ativo permanente/não circulante equivale à diferença entre o valor da alienação e o valor contábil do bem, sendo esse determinado deduzindo-se as quotas de depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720043/2016-97
ACÓRDÃO
1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA TELLES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A Autoridade Fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a
adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos
considerados de origem não comprovada e intimou o contribuinte para
comprovar a origem dos depósitos bancários. Diante da ausência de
provas, deve ser mantida a exigência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em
suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem,
presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/961.
LUCRO
PRESUMIDO.
GANHO
DE
CAPITAL.
VALOR
CONTÁBIL.
DEPRECIAÇÃO. INCLUSÃO.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido o ganho
de capital correspondente à alienação de bens do ativo permanente/não

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
2
circulante equivale à diferença entre o valor da alienação e o valor contábil
do bem, sendo esse determinado deduzindo-se as quotas de depreciação,
amortização ou exaustão acumulada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin (relatora), Henrique Nímer
Chamas e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento parcial ao recurso, apenas,
para cancelar a exigência quanto à infração atinente ao ganho de capital relativo à alienação dos
veículos do ativo imobilizado. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, quanto à matéria em relação à qual a relatora foi vencida.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de multa de ofício 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, referente a
fatos geradores ocorridos no período de 2012, assim discriminado:

Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
3
IRPJ
IMPOSTO
177.714,27
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2016)
60.793,60
MULTA PROPORCIONAL
133.285,70
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
371.793,57
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
74.590,72
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2016)
25.390,04
MULTA PROPORCIONAL
55.943,03
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
155.923,79
PIS
CONTRIBUIÇÃO
19.163,34
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2016)
6.464,15
MULTA PROPORCIONAL
14.372,46
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
39.999,95
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
88.446,45
JUROS DE MORA (Calculados até 01/2016)
29.834,89
MULTA PROPORCIONAL
66.334,81
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
184.616,15
2.

Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (e-fls. 1.316/1.330), o
lançamento originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
omissão de receitas com base em créditos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996) no ano-
calendário de 2012, no montante total de R$ 2.948.216,51, cuja Interessada,
devidamente intimada, não conseguiu comprovar a origem dos recursos;
(ii)
omissão de receita de ganho de capital, em abril/2012 (R$ 295.000,00) e em
junho de 2012 (180.000,00), referente ao valor da venda de veículos, uma vez
que, à época da alienação, eles já deveriam estar totalmente depreciados,
sendo o valor total da venda, portanto, ganho de capital.
3.

Em 14.01.2016 (e-fl. 1.332), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 1.336/1.349), por meio da qual, sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o lançamento seria nulo por cerceamento de seu direito de defesa,
caracterizado pelos valores autuados terem sido apurados mês a mês sem
especificação do dia dos créditos, identificação do banco ou número da conta;
(ii)
protesta que em momento algum foi apresentada qualquer tabela ou outra
forma individualizada indicando quais valores que não teriam sido
contabilizados e/ou que não tiverem sua origem comprovada. Porque durante
todo o procedimento de fiscalização foi intimada sempre a comprovar a
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
4
origem dos valores de modo global, por totais mensais e não individualizada
como exige a legislação, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e
do contraditório e ampla defesa;
(iii) alega que parte dos créditos bancários se referem a transferências de valores
entre empresas do mesmo grupo econômico, empréstimos informais,
inúmeras transferências entre contas da própria empresa, bem como
depósitos feitos por terceiros referentes a empréstimos tomados para
devolução em curto espaço de tempo e, principalmente, valores referentes a
subcontratação da qual explica a sistemática;
(iv) protesta que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador
do imposto de renda por não caracterizarem disponibilidade econômica de
renda e proventos, devendo o Fisco comprovar o nexo causal entre o depósito
e o fato que representa omissão de rendimentos;
(v)
alega ter comprovado a origem de todos os valores considerados omitidos
para, em seguida, reconhecer a exigência quanto ao montante não justificado
de R$ 387.903,83;
(vi) quanto à omissão de receitas sobre ganhos de capital, destaca que, pelo
artigo 305 e 418, §1o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 não está obrigada à
depreciação de bens, que seria facultativa, ainda mais para empresas
tributadas pelo lucro presumido;
(vii) protesta que deva ser analisado o tempo de depreciação dos veículos
vendidos, pois o tempo de vida útil dos veículos seria superior aos quatro
anos previstos na legislação.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de janeiro de 2017, a 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em Acórdão de no 12-
84.724 (e-fls. 1.458/1.466), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
com relações às alegações da Interessada quanto a origem dos valores
autuados, a mesma não junta aos autos qualquer comprovação de tais
alegações, mas tão somente planilhas resumo e razões insuficientes para a
efetiva comprovação da origem dos créditos bancários;
(ii)
a Impugnação deve vir acompanhada de toda a prova documental necessária
à confirmação das alegações nela contidas, não há como acatar as simples
alegações da Interessada e juntada de demonstrativos, quão menos
documentação “por amostragem” que, embora citada na Impugnação, não foi
juntada aos autos;
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
5
(iii) quanto ao ganho de capital, tendo a Interessada optado por não se valer do
parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, se
sujeitou às normas e à legislação contábil e comercial que obriga a
depreciação dos bens do ativo imobilizado, não havendo, desta forma, que se
falar em sua facultatividade na legislação fiscal;
(iv) quanto ao prazo de vida útil dos veículos, descabe seu questionamento ou
qualquer análise pericial, uma vez que o mesmo se encontra expressamente
determinado pelas legislações comercial e fiscal, inexistindo a hipótese de sua
reavaliação, quão menos para ampliação do prazo;
(v)
o Relator original foi vencido somente no que concerne à sua fundamentação
para a obrigatoriedade de a Interessada considerar a depreciação acumulada
na apuração do ganho de capital auferido na alienação de veículos
pertencentes ao ativo imobilizado. Isso porque, no seu entender, ela decorre
exclusivamente do fato de que a Interessada, optante pela tributação com
base no lucro presumido no ano-calendário de 2012, mantém escrituração
contábil nos termos da legislação comercial. Ou seja, houvera ela se valido do
disposto no parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8.981, de 1995
(escrituração do Livro Caixa) a depreciação seria facultativa pela legislação
fiscal;
(vi) entretanto, no regime de tributação com base no lucro presumido, no cálculo
do ganho de capital, deve ser observado o disposto no artigo 521, §1o do
RIR/1999;
(vii) na tributação com base no lucro presumido todos os custos e despesas da
pessoa jurídica, presumem-se, já foram considerados quando da aplicação do
correspondente coeficiente de presunção de lucro. Dessa forma, não haveria
como se considerar o custo do bem vendido o seu valor original, sob pena de
permitir-se a dedução duplicada de custo de aquisição;
(viii) conclui-se, assim, que a pessoa jurídica mesmo que não mantenha
escrituração contábil, deverá, na determinação do valor contábil do bem para
efeito de apuração do ganho de capital, diminuir os encargos de depreciação,
sempre que for o caso. Isso porque a legislação fiscal estabelece algumas
hipóteses em que não será admitida a depreciação, a teor do parágrafo único
do artigo 307, do RIR/1999;
(ix) sobre a matéria, citam-se as Soluções de Consulta no 205, de 2003- SRRF/8 a
RF/DISIT e no 18, de 2008 – SRRF/10a RF/DISIT;
(x)
quanto ao prazo de vida útil dos veículos, não cabe qualquer reparo o voto do
ilustre Relator original.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
6
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada pela contribuinte regularmente intimada para tal.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da interessada
contidas em seu arrazoado.
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEPRECIAÇÃO
O ganho de capital, para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, corresponde à diferença positiva entre o valor da alienação e o valor
contábil, assim entendido o custo de aquisição do bem, diminuído dos encargos
de depreciação, amortização ou exaustão acumulada, ainda que a empresa não
mantenha escrituração contábil.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
6.

Em 13.02.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-84.724, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.474), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.477/1.491), por meio do qual
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
7
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
ao contrário do que entende o julgador “a quo”, não há qualquer indício no
Auto de Infração de que a Recorrente foi devidamente intimada para se
manifestar de forma individualizada de cada valor que a Fiscalização entendeu
omitido nos extratos bancários apresentados, os documentos de fls. 537/548,
informam o valor total por período, e neste valor estão incluídos valores que
já haviam sido oferecidos à tributação;
(ii)
no Termo de Encerramento do Procedimental Fiscal, a Recorrente apresentou
a origem de todas as entradas constantes nos extratos bancários. Porém,
algumas justificativas foram desconsideradas, e esses valores foram
considerados como omissão de receitas;
(iii) os valores supostamente omitidos foram apurados mês a mês (fls. 1.322),
sendo lançado apenas o valor total de cada mês, sem qualquer identificação
da sua origem, qual o dia que foi depositado, a identificação do banco ou o
número da conta, impossibilitando qualquer ato por parte da Recorrente,
posto que, não sabe quais dos documentos apresentados foram considerados
ou não, e principalmente, quais depósitos foram considerados como omissão
de receitas;
(iv) a planilha de fls. 537/548 não identifica os valores como alega o acórdão
recorrido, em clara violação à legislação federal, que é clara em prever que os
valores supostamente omitidos devem ser individualizados, identificando
cada um dos depósitos bancários que se considerou não justificado, e não
lançado mês a mês com o valor total, como fez o Fisco;
(v)
mesmo que a Recorrente tenha apresentado justificativa para todos os
valores considerados omissos, isso por si só não é capaz de tornar o
lançamento válido, pois a individualização dos depósitos que foram
considerados não comprovados é necessária não apenas para a confecção de
uma defesa sólida, mas também para que o julgador possa ter todas as
informações necessárias para um julgamento justo de acordo com a verdade
dos fatos;
(vi) tendo o lançamento sido maculado por vício insanável, por estar cerceando o
direito à ampla defesa e ao contraditório, por desconhecer quais seriam os
créditos bancários que deveriam ter a sua origem comprovada, deve-se
reformar o acórdão recorrido, julgando procedente o presente Recurso
Voluntário, para decretar a nulidade do Auto de Infração recorrido,
extinguindo à exigência fiscal;
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
8
(vii) as receitas que foram consideras omitidas pelo fisco foram devidamente
justificadas nas respostas das intimações promovidas pelo fisco federal, assim,
a documentação anexada com a Impugnação serve apenas para clarear os
fatos e tentar demonstrar de forma mais precisa os acontecimentos;
(viii) ao ser intimada para prestar esclarecimentos sobre os depósitos, a
Recorrente demonstrou a origem desses valores, restando comprovado que
os mesmos não fazem parte da base de cálculo para apuração do IRPJ e seus
tributos reflexos, tendo apenas deixado de cumprir obrigação acessória;
(ix) dos referidos depósitos, parte correspondem a transferência de valores entre
empresas do mesmo grupo econômico, empréstimos informais entres eles
para suprimento de caixa;
(x)
inúmeras transferências entre contas da própria Telles, e dos sócios da Telles,
conforme pode se verificar pela análise das tabelas que apresentam a
movimentação bancária de cada conta, que segue anexa, identificando o valor
da transferência e o destino dele, tanto pela entrada, quanto pela saída. (os
extratos onde aparecem as transferências já fazem parte dos autos, bem
como a discriminação da origem/destino);
(xi) é possível verificar, ainda, depósitos feitos por terceiros, que foram
empréstimos tomados para devolução em curto espaço de tempo, além de
valores referentes à subcontratação, que é o reembolso de despesas pela
troca de serviços. (esses depósitos também foram identificados nas
justificativas ao fisco);
(xii) o reembolso de despesas é mera recomposição patrimonial pelos gastos com
o transporte, é uma simples entrada financeira sem se consubstanciar em
receita, ou seja, sem acréscimo patrimonial para a empresa reembolsada;
(xiii) a Recorrente recolhe o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido, como
estes tributos são pagos sem levar em consideração as despesas reais da
empresa, não há possibilidades de se beneficiar com estas cotas de
depreciação;
(xiv) a depreciação ainda prejudicará a Recorrente, pois quando há alienação dos
bens do ativo imobilizado, o valor recebido torna-se ganho de capital,
incidindo tributação sobre a totalidade percebida.
7.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
9

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13.02.2017 (e-fl. 1.474), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07.03.2017 (e-
fl. 1.476), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

PRELIMINAR
A) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS
11.

De início, registre-se que a Recorrente alega que o Auto de infração seria nulo, pois
não teria indicado de forma individualizada os depósitos que não teriam sido comprovados, nos
seguintes termos:
“Manifestou-se o acórdão recorrido pela legalidade do Auto de Infração,
pois entendeu que não houve ofensa ao direito de ampla defesa da Recorrente,

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
10
na medida que lavrado por autoridade competente e atendeu todos os preceitos
exigidos pelo art. 142, do CTN.
E ainda, entendeu que a Recorrente foi devidamente intimada para se
manifestar a respeito dos créditos bancários de forma individualizada, não
podendo prevalecer os argumentos apresentados quanto a nulidade do Auto de
Infração.
Ocorre que, ao contrário do que entende o julgador a quo, não há qualquer
indício no Auto de Infração de que a Recorrente foi devidamente intimada para se
manifestar de forma individualizada de cada valor que a fiscalização entendeu
omitido nos extratos bancários apresentados, os documentos de fls., 537/548,
informam o valor total por período, e neste valor estão incluídos valores que já
haviam sido oferecidos a tributação.
[...]
Conforme já argumentado em primeira instância, insta frisar novamente
que, em momento algum constam nas intimações apresentadas qualquer tabela
ou outra forma individualizada indicando quais valores que não foram
contabilizados e não tiveram sua origem comprovada, em clara violação ao §3o,
do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
A planilha de fls. 537/548 não identifica os valores como alega o acórdão
recorrido, em clara violação à legislação federal, que é clara em prever que os
valores supostamente omitidos devem ser individualizados, identificando cada
um dos depósitos bancários que se considerou não justificado, e não lançado
mês a mês com o valor total, como fez o fisco”. (e-fls. 1.478/1.479, grifos no
original)
12.

Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

(e-fls. 1.461/1.462, g.n.)
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
11
13.

E, de fato, da análise dos autos – em específico da “Intimação Fiscal n° 01” (e-fls.
537/548) – verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada a comprovar os depósitos
bancários individualizados em planilha (Anexos I a III). Confira-se:

(e-fls. 537/548, g.n.)
14.

Verifica-se, portanto, que a Recorrente teve plena ciência dos depósitos bancários
que foram considerados pela autuação, “tanto que se defende especificamente quanto a eles e os
elenca em sua planilha juntada à impugnação” (e-fl. 1.462).
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
12
15.

Ademais, o artigo 42, caput e §3o da Lei no 9.430/96 dispõem sobre a presunção de
omissão de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantido junto a instituição financeira, de sorte
que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
13
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
(g.n.)
16.

Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
Autoridade Fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a presunção legal
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da
renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –, caberá
à Autoridade Fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como
fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
17.

Nesse contexto, note-se, ainda, que o que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respetivos valores
serão considerados como rendimentos omitidos.
18.

A tributação tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é considerada como tal a partir da
ausência da comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos
bancários são unicamente utilizados como instrumento da apuração dos rendimentos
presumidamente omitidos, sem contar que, nos termos do § 3o do referido artigo 42 da Lei no
9.4030/1996, devem ser indicados e lançados de forma individual, ou seja, depósito por
depósito.
19.

No caso concreto, confira-se que a linha de entendimento sustentada pela
Recorrente não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Verifica-se que, em anexo
ao Auto de infração, encontra-se o Demonstrativo de apuração de IRPJ (e-fls. 1.274/1.280), o
Demonstrativo de apuração de CSLL (e-fls. 1.292/1.295), o Demonstrativo de apuração de PIS e
COFINS (e-fls. 1.305 e 1.312) e, o que é mais importante, o Demonstrativo de valores creditados
em conta bancária (Anexos I a III da Intimação Fiscal n° 01) que, a rigor, indica de forma
pormenorizada quais os lançamentos questionados (e-fls. 537/548).
20.

Inclusive, extrai-se do TVF as seguintes informações:
“A partir do exame comparativo entre os extratos bancários apresentados
pelo sujeito passivo, relativos ao ano de 2012 (fls. 418 a 536), e a sua escrita
comercial (fls. 683 a 791), foram observadas as seguintes irregularidades:
a) A movimentação financeira bancária realizada pela pessoa jurídica no banco
BRADESCO, agência 00380, conta corrente 0012840-6, nos meses de setembro,
outubro e dezembro de 2012, assim como o período de 12 a 30 de novembro do
mesmo ano, não foi escriturada;
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
14
b) A movimentação financeira bancária realizada pela pessoa jurídica no banco
BRADESCO, agência 00380, conta corrente 24593-3, no ano de 2012, não foi
escriturada;
c) A movimentação financeira bancária realizada pela pessoa jurídica no BANCO
DO BRASIL, agência 2723-5, conta corrente 119550-6, não foi escriturada.
Além disso, observou-se que todos os lançamentos efetuados na escrita
contábil a débito da conta BANCOS CONTA MOVIMENTO, código 1010102-60 (fls.
683 a 791), tiveram como contrapartida lançamentos a crédito da conta CAIXA,
código 1010101001-51 (fls. 792 a 1270), não sendo possível identificar-se a
origem dos recursos depositados ou transferidos para a conta bancária da pessoa
jurídica, em especial os dados do depositante e a natureza da operação.
Diante do exposto acima, através da Intimação Fiscal no 001, apresentada
em 20/08/2015 (fls. 537 a 548), o sujeito passivo foi intimado a apresentar
documentação hábil e idônea, que comprovasse a origem dos valores creditados
nas contas de depósito bancário da pessoa jurídica, transcritos para os anexos I a
III daquela Intimação Fiscal.
Em resposta à Intimação Fiscal no 001 o sujeito passivo apresentou um
demonstrativo contendo informações sobre a origem dos valores depositados em
contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica, transcritos para os anexos
daquela intimação fiscal (fls. 549 a 584). Uma significativa parcela dos depósitos
bancários teve sua origem identificada através da identificação do número do
“Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC”, ou seja, do
documento expedido pelo sujeito passivo que tenha amparado o serviço de
transporte prestado e o pagamento respectivo. Em análise às informações
prestadas em relação ao restante dos valores depositados em contas bancárias,
notou-se que vários deles apresentavam como informação de sua origem um dos
seguintes conteúdos:
- Subcontratação com encontro de contas;
- Empréstimo;
A fim de obter maiores informações a respeito dos valores depositados em
contas bancárias cuja origem o sujeito passivo identificou na forma acima, em
16/10/2015 foi encaminhado à pessoa jurídica mensagem de correio eletrônico
solicitando esclarecimentos complementares ao demonstrativo apresentado em
atendimento à intimação fiscal 001 (fls. 585). Abaixo transcreve-se o conteúdo
dos itens 1 e 2 da solicitação de informações apresentada:
[...]
Assim sendo, restou não identificada a origem dos recursos depositados em
contas bancárias de titularidade do sujeito passivo, para os quais limitou-se a
esclarecer tratar-se de “subcontratação com encontro de contas” ou
“empréstimos” (fls. 550 a 584).
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
15
No quadro abaixo é apresentado um demonstrativo contendo os valores
totais mensais dos depósitos efetuados nas contas mantidas nos bancos
anteriormente mencionados, não escriturados na contabilidade da pessoa jurídica
e cuja origem não foi comprovada:
”.
(e-fls. 1.319/1.320 e 1.322)
21.

A partir da leitura dos elementos acima reproduzidos, percebe-se, com clareza, que
a tese defendida pela Recorrente no sentido de que a Autoridade Fiscal não apurou, de forma
individualizada, os créditos lançados com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não deve ser
acolhida, já que, diferentemente, a Autoridade Fiscal identificou, um a um, todos os créditos
lançados na conta corrente 0012840-6, agência 00380, Banco Bradesco; conta corrente 0024593-
3, agência 00380, Banco Bradesco; conta corrente 119550-6, agência 2723-5, Banco do Brasil; cuja
origem não restou comprovada por parte da Contribuinte, conforme se observa do
Demonstrativo de valores creditados em conta bancária (Anexos I a III da Intimação Fiscal n° 01),
que indica de forma pormenorizada os lançamentos questionados (e-fls. 537/548). Na verdade, a
Recorrente não apresentou quaisquer documentos a fim de justificar a origem e natureza dos
respectivos depósitos/créditos ali indicados.
22.

Como não bastasse, observe-se, ainda, que a própria Autoridade Julgadora de 1a
instância dispôs que a Fiscalização havia analisado individualizadamente os referidos depósitos
bancários e que a Recorrente não havia juntado qualquer comprovação de suas alegações,
conforme se verifica dos trechos a seguir reproduzidos:
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
16

(e-fl. 1.463, g.n.)
23.

Mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos
dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. ASSUNTO: SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)Ano-
calendário: 2004 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE. A autoridade fiscal observou os dois
pressupostos hábeis a legitimar a adoção da presunção de omissão de receitas
prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao
individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada e
intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
Diante da ausência de provas, deve ser mantida a exigência. (Processo n°
10640.003272/2007-64. Acórdão n° 1201-002.979. Sessão de 11.06.2019.
Relatora Gisela Barra Bossa, g.n.)
24.

Por essas razões, conclui-se que a tese defendida pela Recorrente no sentido de que
a Autoridade Fiscal não apurou, de forma individualizada, os créditos lançados com base no artigo
42 da Lei no 9.430/1996 não deve ser acolhida.

MÉRITO
A) - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
25.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar basicamente as
mesmas alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
Omissão de Receitas:
- todas as receitas que foram consideras omitidas pelo Fisco foram devidamente
justificadas nas respostas das intimações promovidas pelo Fisco Federal, assim, a
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
17
documentação anexada com a Impugnação serve apenas para clarear os fatos e
tentar demonstrar de forma mais precisa os acontecimentos;
- as alegações feitas tanto na Impugnação como no presente não são vazias e sem
provas como alega o Acórdão recorrido, possuem amparo nos documentos que
foram anexados nas respostas das intimações feitas pelo Fisco Federal. As
justificativas presentes nos recursos são sobre provas já colacionadas, que foram
desconsideradas pelo Fisco. É preciso analisar o processo como um todo, desde a
lavratura do termo de início da fiscalização até os documentos apresentados com a
Impugnação;
- a Recorrente ao sofrer fiscalização apresentou diversos documentos, entre eles,
extratos bancários, neles foram identificados depósitos não lançados na escrita
fiscal da empresa, e por isso, foram considerados omissão de receita tributável;
- ao ser intimada para prestar esclarecimentos sobre os depósitos, a Recorrente
demonstrou a origem desses valores, restando comprovado que os mesmos não
fazem parte da base de cálculo para apuração do IRPJ e seus tributos reflexos,
tendo apenas deixado de cumprir obrigação acessória;
- dos referidos depósitos, parte correspondem a transferência de valores entre
empresas do mesmo grupo econômico, empréstimos informais entres elas para
suprimento de caixa;
- a Recorrente anexou à Impugnação apresentada, cópia integral do Livro Razão do
Ano de 2012, da empresa TOMTEL (empresa do mesmo grupo econômico da
Recorrente), onde estão identificados vários depósitos feitos para a conta da
Recorrente, que não podem ser considerados receita. As discriminações dos valores
estão apresentadas na tabela que também seguiu inclusa com a Impugnação;
- inúmeras transferências entre contas da própria Telles, e também dos sócios da
Telles, conforme pode se verificar pela análise das tabelas que apresentam a
movimentação bancária de cada conta, que segue anexa, identificando o valor da
transferência e o destino do mesmo, tanto pela entrada, quanto pela saída (os
extratos onde aparecem as transferência já fazem parte dos autos, bem como a
discriminação da origem/destino);
- depósitos feitos por terceiros, que foram empréstimos tomados para devolução
em curto espaço de tempo, além de valores referentes à subcontratação, que é o
reembolso de despesas pela troca de serviços (esses depósitos também foram
identificados nas justificativas ao Fisco);
- há sim provas sobre as movimentações bancárias da Recorrente, onde verifica-se
que quase a totalidade dos valores apurados pela Fiscalização como omissão de
receitas, são, na verdade, oriundos de transações que não estão sujeitas a
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
18
incidência do IRPJ e seus tributos reflexos. As alegações e justificativas da
Recorrente se mostram insistentes porque já foram apresentadas ao Fisco, e estão
anexadas aos autos, mas foram desconsideradas sem qualquer justificativa;
- os depósitos referentes a subcontratação são decorrentes do encontro de contas
débito/crédito entre transportadoras, são reembolsos de despesas. Essa
modalidade é operada da seguinte forma, são favores concedidos entre as
empresas para entrega de mercadoria, exemplo: a transportadora A efetuará frete
para São Paulo, contudo está ocupando metade do caminhão utilizado para o
transporte, enquanto isso, a transportadora B necessita levar outra carga de
pequeno volume, também para São Paulo. Assim a transportadora B envia sua carga
pela transportadora A, e a transportadora B fica com valores em aberto a pagar
para a transportadora A. E vice e versa. Ao final de um período essas contas são
confrontadas e o saldo é quitado entre elas;
- os argumentos apresentados e elucidados por meio do presente Recurso
Voluntário são os mesmos apresentados à Autoridade Fiscal quando da resposta a
intimação recebida pela Recorrente, logo, não foram apresentados os documentos
de cada alegação, e sim, apenas uma planilha identificando os valores. Os
documentos necessários a comprovar o alegado já foram anexados aos autos e
devem ser analisados de forma uniforme, pois são partes de um mesmo processo,
não podendo ser excluídos apenas porque não foram apresentados novamente com
a Impugnação.
26.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
do presente Recurso Voluntário e que, ao final, a exigência fiscal seja cancelada em seus itens
impugnados.
27.

Registre-se que, a partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o
legislador acabou estabelecendo uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
19
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).”
28.

Com base nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à Autoridade Fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, ao listar os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
20
29.

Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador presumidamente considerado não ocorreu.
30.

Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato
desconhecido –, caberá à Autoridade Fiscal, portanto, apenas comprovar a existência do
acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova documentalmente a origem dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E,
tratando-se de presunção relativa, caberá ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante
comprovação da inocorrência do fato desconhecido.
31.

Ricardo Mariz de Oliveira elenca as razões que justificam a aceitação do uso de
presunções relativas no direito tributário: (i) a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de
fatos conhecidos e comprovadamente existentes; (ii) há correlação lógica entre o fato conhecido
(índices de produção, consumo de materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais,
saldo credor de caixa) e o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador); (iii) o
método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e autorizado por lei, e
não decorre apenas de suposição do agente lançador; (iv) a presunção não é absoluta, admitindo
prova em contrário do contribuinte, característica implícita em todas as citadas hipóteses legais,
quando não expressa; (v) trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da
inocorrência do gerador, pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a
excluir a incidência tributária4.
32.

A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não
comprovada exsurge, portanto, como instrumento extremamente eficaz e catalizador de eficácia
do próprio lançamento tributário em si, ao permitir que a Fazenda Pública possa inferir conclusões
desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios, considerando a insuficiência da máquina
administrativa no que diz com a análise individualizada e detalhada dos rendimentos de cada
contribuinte. Na prática tributária, com bem sintetiza José Eduardo Dornelas Souza5:
“[...] as presunções são instrumentos que permitem ao Fisco a constituição de
créditos tributários em situações que seriam de muito difícil alcance. Uma vez
verificado, na prática, que um determinado fato econômico está, na grande
maioria dos casos, associado ao fato gerador tributário, a lei atribui àquele
primeiro fato (fato indiciário) a condição de necessário e suficiente para a

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito Tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 299/300.
5 SOUZA, José Eduardo Dornelas. Prova na presunção de omissão de receitas: depósitos de origem não comprovada e
suprimentos de caixa. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 149.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
21
constituição do crédito tributário sem a necessidade de provar diretamente a
ocorrência do fato gerador. A presunção diz-se relativa quando o contribuinte tem
a faculdade de provar que, em seu caso particular, não ocorreu o fato gerador,
apesar de ter ocorrido o fato indiciário”.
33.

Em outras palavras, em razão das dificuldades de se demonstrar efetivamente a
omissão de receitas, o legislador indicou certas hipóteses de presunções legais relativas, que se
demonstradas pelo Fisco indicariam a omissão – por exemplo, a falta de escrituração correta
relativa a pagamentos, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
possa ser comprovadas ou com indícios na própria escrituração de saldo credor de caixa (violando
a neutralidade contábil). Admite-se, portanto, que o contribuinte prove o contrário,
demonstrando a regularidade e o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
34.

Nesse contexto, note-se, ainda, que o objeto da tributação não é o depósito
bancário ou a aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem serão considerados como rendimentos omitidos.
35.

Fixadas essas premissas iniciais, evidencie-se que a Recorrente não apresentou
qualquer comprovação da origem dos respectivos depósitos, mas, ao revés, limitou-se às
seguintes alegações:

(e-fl. 586, g.n.)
36.

Considerando, pois, que a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96
estabelece uma presunção iuris tantum ou relativa (já que admite prova em contrário por parte do
contribuinte), caberia à própria Recorrente documentos hábeis e idôneos relativos à
comprovação da origem dos respectivos depósitos os quais pudessem afastar referida presunção,
o que não ocorreu no caso concreto, restando-se observar, por oportuno, que em casos tais a
Autoridade Fiscal estará desobrigada de comprovar a efetiva omissão de rendimentos
justamente porque o ônus da prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que, a rigor, tem a
obrigação de oferecer provas de que o fato gerador presumidamente considerado não ocorreu.
37.

Sobre a inversão do ônus da prova em favor do Fisco, já decidiu o Acórdão n°. 1302-
003.292 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
22
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007 PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235
Somente se observa nulidade no processo tributário administrativo se
identificadas as hipóteses de incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou,
ainda, se demonstrada a violação ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL -
PRECLUSÃO - ART. 17 DO DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
FIXADA COM ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge
para refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se
quanto a matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72,
transitando livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a
ocorrência de infração dolosa”. (Processo n° 16004.000146/2009-00. Acórdão n°
1302-003.292. Sessão de 12.12.2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca,
g.n.)
38.

Além do mais, note-se, ainda, que a alegação de que “ao ser intimada para prestar
esclarecimentos sobre os depósitos, a Recorrente demonstrou a origem desses valores”, também
não deve ser aqui acolhida, já que constou expressamente da decisão recorrida a ausência de
comprovação por parte da Recorrente, conforme demonstram os trechos abaixo:

(e-fl. 1.463, g.n.)
39.

Pela pertinência, destaca-se que os documentos juntados aos autos limitam-se aos
seguintes: (i) Contrato Social e Alterações Contratuais (e-fls. 04/24; 592/595; 603/609 e
1.447/1.453); (ii) Documentos de Identificação dos Sócios (e-fls. 25/57; 591; 601 e 1.446); (iii)
Livro Razão (e-fls. 28/405 e 683/1.270); (iv) Documentos dos Veículos (e-fls. 409/414 e 415/417);
(v) Extrato Bancário do Bradesco Conta 0012840-6 (e-fls. 418/514); (vi) Extrato Bancário Banco do
Brasil Conta 119550-6 (e-fls. 515/536); (vii) Planilhas (e-fls. 550/584 e 1.350/1.368); (viii) DIPJ (e-
fls. 613/681); (ix) Livro Razão da Tomtel (e-fls. 1.369/1.445).
40.

A propósito, impende destacar que em momento algum a Recorrente fez qualquer
cotejo dos valores que pretende comprovar com os lançamentos em ambos os Livros Razão. Ora,
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
23
acostar aos autos diversos documentos sem minimamente fazer qualquer correlação com os
valores que pretende comprovar, a Contribuinte não está comprovando nada, mas apenas
transferindo à Fiscalização o seu dever de comprovar suas próprias alegações.
41.

Ademais, se houve mera movimentação financeira (empréstimos e devolução de
favores, como alega a Recorrente), tal fato é ainda mais facilmente comprovável pela Recorrente,
bastando fazer o cotejo do depósito de entrada com o documento que justifique a posterior
saída dos valores, o que também não foi feito. Portanto, para comprovar que são simples
movimentações bancárias, além de comprovar o “ingresso” dos valores, é necessário os vincular a
uma “saída”, o que não foi feito.
42.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas,
já que a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 exime a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
presumidamente considerado não ocorreu, no caso, a Recorrente não apresentou elementos
fático-jurídicos que pudessem afastá-la.

B) – OMISSÃO DE RECEITA NÃO OPERACIONAL – GANHOS DE CAPITAL
43.

A Recorrente assim se pronunciou sobre o tema:
“Quanto ao ganho de capital supostamente ocorrido na alienação de três
veículos do ativo imobilizado da Recorrente, mais uma vez o acórdão recorrido
merece reparos, pois utiliza-se de subterfúgios na legislação comercial para exigir
que na determinação do valor contábil dos bens para efeito de apuração de ganho
de capital, sejam diminuídos os encargos de depreciação.
Ocorre, que em momento algum o Decreto 3.000/99, obriga o contribuinte
a utilizar a depreciação, pelo contrário, dá margem interpretativa inversa, da
facultatividade do seu uso.
Conforme já exposto, a Recorrente recolhe o IRPJ e a CSLL com base no
lucro presumido, como estes tributos são pagos sem levar em consideração as
despesas reais da empresa, não há possibilidades de se beneficiar com estas cotas
de depreciação.
Além disso, a depreciação ainda prejudicará a Recorrente, pois quando há
alienação dos bens do ativo imobilizado, o valor recebido torna-se ganho de
capital, incidindo tributação sobre a totalidade percebida”. (e-fl. 1.488)
44.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito do tema, cabe esclarecer que os
encargos de depreciação são despesas que só produzem efeito sobre o IRPJ e a CSLL quando
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
24
apurados pela sistemática do Lucro Real, já que no Lucro Presumido não existe a apropriação de
despesas específicas, não havendo assim espaço para despesas de depreciação6.
45.

Inclusive, as empresas optantes pelo Lucro Presumido estão até dispensadas de
manter escrituração contábil, desde que mantenham Livro Caixa para registro de sua
movimentação financeira (artigo 45, parágrafo único, da Lei 8.981/19957, reproduzido no artigo
527 do RIR/99).
46.

Silvério das Neves e Paulo Viceconti explicam que:
“A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deverá manter escrituração contábil nos termos da legislação
comercial, entretanto, poderá ficar dispensada da escrituração contábil a pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá
ser escriturada toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. É preciso
esclarecer, entretanto, que essa dispensa de escrituração é apenas para fins da
legislação do imposto de renda, entretanto, nada impede que, por exemplo, o
Poder Judiciário exija escrituração contábil com o objetivo de avaliar o montante
de ativos da empresa para fins de decretação de falência ou recuperação judicial
(art. 600 do RIR/2018)”8.
48.

Assim, tais circunstâncias são indicativos suficientes de que, para as empresas
enquadradas na sistemática do Lucro Presumido, a depreciação acumulada não pode interferir no
cálculo do valor tributável quando da apuração do ganho de capital -- salvo se essa depreciação
acumulada, no todo ou em parte, tiver sido deduzida do lucro tributável em períodos anteriores
em que tal pessoa jurídica tiver sido tributada no regime do Lucro Real, neste caso por aplicação
do racional previsto o artigo 53 da Lei no 9.430/19969, o que não é o caso.
49.

De toda forma, se o encargo de depreciação é despesa que só produz efeito sobre o
IRPJ e a CSLL, quando apurados pelo regime do Lucro Real, já que no Lucro Presumido não há

6 A propósito, é o teor da Solução de Consulta COSIT n° 23, de 18 de janeiro de 2019: “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a dedução de quaisquer despesas na apuração do lucro presumido por falta de
previsão legal. Como o próprio nome diz, o lucro sobre o qual incidirá o imposto de renda é calculado por
percentuais de presunção sobre as receitas obtidas. A venda de florestas em pé é circulação de mercadorias e
classificada como receita bruta da entidade que tem por finalidade a sua comercialização. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 12; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 25 e IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017, arts. 26, 33 e 215, caput”.
7 Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter:
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário,
mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.

8 NEVES, Silvério das. VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Curso Prático de Imposto de Renda. 20a ed., rev. atual. e
ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, p. 63/64.
9 Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de
créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
25
espaço para despesas de depreciação, parece que o mesmo raciocínio deve orientar a apuração do
ganho de capital, isto é, a depreciação acumulada não pode interferir no cálculo do valor
tributável, salvo se essa depreciação acumulada, no todo ou em parte, tiver sido deduzida do lucro
tributável em períodos anteriores.
50.

No caso concreto, a Recorrente, desde a aquisição dos veículos, foi submetida à
apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do Lucro Presumido. Portanto, não se utilizou de
encargos de depreciação para reduzir o valor devido. Sendo assim, a apuração do ganho de capital
não pode considerar a depreciação acumulada.
51.

Ora, a depreciação, para fins fiscais, é uma dedução antecipada do custo de
aquisição durante o período em que o bem permanece no patrimônio do contribuinte; assim, se
não houve dedução da depreciação, não há redução do valor do custo de aquisição.
52.

Ademais, não se pode olvidar o entendimento proferido pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no Acórdão n° 9101-005.436, de relatoria da Conselheira Livia
De Carli Germano, a qual apontou que, no lucro presumido não existe apropriação de despesas
específicas; por isso, não há espaço para despesas de depreciação. Se tais despesas nunca
interferiram especificamente no cálculo dos tributos do contribuinte, não se poderia deduzi-las na
ocasião de alienação de bens, porque isso resultaria em tributação de patrimônio, e não de renda.
53.

Pela pertinência transcrevemos os trechos que constaram do voto:
“Ainda em resposta ao recurso especial, observo que não seria adequado se
falar em dedução “duplicada” do custo de aquisição, eis que a dedução efetuada
como resultado da aplicação do percentual de presunção não considera uma
despesa específica, sendo na realidade uma verdadeira ficção legal, eis que
independe da verificação, no caso concreto, da existência mesma de qualquer
despesa.
No caso, o fato de as depreciações estarem registradas contabilmente não
altera o raciocínio acima, eis que, de qualquer forma, a depreciação nunca
influenciou individualmente a apuração da base de cálculo dos tributos devidos,
no regime do lucro presumido. Lembrando também que, neste regime, o
percentual de presunção (que presume despesas e assim apura o lucro) é
utilizado apenas para as receitas operacionais, não para ganhos de capital, que
são integralmente adicionados à base de cálculo.
Assim, se, no regime (opcional) do lucro presumido, para fins de apuração
do lucro tributável se presume, de maneira completamente
dissociada/independente da realidade(ficção), um determinado valor como sendo
as “despesas” a serem abatidas das receitas operacionais auferidas, não se pode,
por ocasião da apuração de uma variável específica desse “lucro tributável” (o
ganho de capital), pretender, aí sim, estabelecer-se um vínculo com a realidade,
tendo como resultado o cômputo de um valor de depreciação que nunca
impactou, de maneira específica, a base de cálculo tributável.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
26
Também por isso, concordo com a interpretação de que a expressão “se for
o caso” contida no artigo 418, § 1o, do RIR/99, implica que a própria norma
admite a existência de hipóteses em que a depreciação não deveria ser excluída,
das quais seria exemplo o caso em que a depreciação, a despeito de ter ou não
sido registrada contabilmente, não interferiria na apuração do lucro tributável.
Por fim, observo que não se ignora que esta não é a posição adotada pela
Receita Federal em diversas decisões em processo de consulta, entretanto tais
manifestações consistem em interpretação da legislação tributária não vinculante
aos Conselheiros deste CARF”.
54.

Assim, desconsiderando a depreciação acumulada, constata-se que a alienação dos
veículos não gerou acréscimo patrimonial, o que fica evidenciado no quadro abaixo:

55.

Dessa forma, considerando a inexistência de ganho de capital na alienação dos
veículos, a exigência de crédito tributário não pode subsistir.

DISPOSITIVO
56.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para cancelar a
exigência quanto à infração atinente ao ganho de capital relativo à alienação dos veículos do ativo
imobilizado.
57.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
Em que pese tenha acompanhado o bem fundamentado voto da conselheira
relatora em relação à preliminar de nulidade e à infração de omissão de receitas por presunção
legal, acompanhei a divergência que acabou prevalecendo no que se refere à segunda infração
(ganho de capital relativo à alienação dos veículos do ativo imobilizado).
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
27
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor em relação a tal matéria, passo a
expor os fundamentos que prevaleceram.
A segunda infração a ser apreciada diz respeito ao ganho de capital na alienação,
em abril e junho de 2012, de veículos contabilizados no ativo imobilizado da Recorrente. Mais
precisamente, diz respeito a saber se, na apuração do ganho de capital, os custos de aquisição dos
referidos bens devem ser diminuídos das respectivas depreciações acumuladas.
Para a autoridade fiscal,
Do exame relativo aos lançamentos que retrataram a apuração do resultado
decorrente das vendas dos veículos (fls. 406 a 408), notou-se que todas as três
operações apresentaram resultado negativo para o contribuinte, ou seja, em
todas elas o valor de venda foi inferior ao saldo do valor contábil de custo, não
obstante tratar-se de veículos com mais de cinco anos de existência, e que na
oportunidade já deveriam ter seu saldo contábil integralmente zerado por ocasião
das depreciações, considerando que seu prazo de vida útil (veículos de carga) é
fixado em quatro anos, nos termos da Instrução Normativa SRF no 162, de 31 de
dezembro de 1998 e respectivos anexos.
[...]
O resultado positivo apurado na alienação de bens do ativo permanente deve ser
acrescido à base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa jurídica,
sendo este cálculo efetuado pela diferença entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil, considerado este o custo de aquisição diminuído dos
encargos de depreciação. É este o procedimento determinado através do art. 4o
da Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, transcrito abaixo:
De fato, conforme o disposto no art. 521 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no §3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil.
§2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente,
os arts. 347 e 681serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts.
51 e 70, §3o, inciso III).
§3o Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
28
para determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado
(Lei no 9.430, de 1996, art. 53).
§4o Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de
reavaliação somente poderão ser computados como parte integrante dos custos
de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar que os valores
acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto
(Lei no 9.430, de 1996, art. 52). (Destacou-se)
O tema suscita controvérsias e, ao lado do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, tive a oportunidade de abordá-lo em obra acadêmica10. Em síntese, há duas linhas de
interpretação:
1) Para alguns, tal qual adotado pela autoridade fiscal, na apuração do IRPJ com
base no Lucro Presumido, todos os custos/despesas suportados pela pessoa
jurídica já estão considerados quando da definição do percentual de presunção.
Deste modo, o custo dos bens alienados deve sofrer a dedução da respectiva
depreciação, de modo a evitar o aproveitamento em duplicidade. Além disso, a
definição do custo contábil a ser utilizado na apuração do ganho de capital
estaria expresso na legislação e levaria em consideração a depreciação, quando
o bem alienado estivesse sujeito a esta. Tal foi a lógica adotada no Acórdão no
1402-001.787, de 2014, e 9101-004.436, de 2019;
2) De outra parte, há aqueles que entendem que a depreciação somente deve ser
considerada no momento da alienação do bem, se a pessoa jurídica se
aproveitou da respectiva despesa, na apuração do IRPJ devido, no período de
apuração em que incorrida. Tal raciocínio embasou as decisões que resultaram
nos Acórdãos no 1302-000.551, de 2011, 1301-003.022, de 2018, e 9101-
005.436, de 2021.
Divergindo da eminente relatora, considero que deve haver a consideração dos
valores de depreciação relacionados aos bens alienados.
Em primeiro lugar, conforme destacado no texto acima transcrito, na legislação do
Imposto de Renda, estabelece-se que o “ganho de capital [...]corresponderá à diferença positiva
verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil”. (destacou-se)
Tal assertiva não deve ser desconsiderada. Se o legislador fez a opção pelo termo
“valor contábil” em lugar de “custos de aquisição”, como utilizado no §4o do mesmo dispositivo
legal, não há como o intérprete ignorar tal fato.

10 PINTO, Fernando Brasil de Oliveira; FIGUEIREDO, Paulo Henrique Silva. A apuração do ganho de capital no lucro
presumido. In: PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; RIBEIRO, Diego Diniz. PINTO, Fernando Brasil
de Oliveira. Direto do CARF: escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
1. ed. São Paulo: Amanuense, 2020, p. 149-156.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.304 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2016-97
29
E, para tal propósito, o termo “valor contábil” é aquele previsto no art. 31, §1o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e repetido no art. 418, §1o, do RIR/99:
Art.418.Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§1oRessalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 31, §1o).
O fato de o mencionado dispositivo estar incluído no Subtítulo dedicado ao Lucro
Real não torna a referida definição exclusiva para tal sistemática. O dispositivo aborda a apuração
de resultados não operacionais que devem ser submetidos ao IRPJ, tal qual o art. 521 do RIR/99.
Não faz qualquer sentido se entender que os conceitos deveriam ser distintos a depender da
sistemática. Aliás, caso o fosse, caberia ao legislador apontar tal distinção. O que não fez.
Além disso, a expressão “se for o caso” diz respeito ao fato de os bens relacionados
à apuração do ganho de capital estarem, ou não, sujeitos à “depreciação, amortização ou exaustão
acumulada”.
Deste modo, o valor a ser considerado deve ser aquele correspondente ao custo de
aquisição deduzido das depreciações/amortizações/exaustões previstas na legislação.
Tal argumento é reforçado, também, pelo silêncio do legislador. Caso quisesse fazer
a opção sustentada pelos defensores da segunda linha hermenêutica acima exposta, teria deixado
isto expresso, como realizado nas ressalvas efetuadas nos §§ 3o e 4o do texto legal. Neste caso, a
opção por não mencionar as depreciações nos citados parágrafos é muito eloquente.
A amparar o referido entendimento, diversos atos normativos, a exemplo da
Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 68, de 18 de abril de 2013; as Soluções de Consulta COSIT no
48, de 19 de fevereiro de 2014, 166, de 14 de dezembro de 2016, no 75, de 23 de janeiro de 2017,
e no 285, de 26 de dezembro de 2018.
Deste modo, divergindo da conselheira relatora, considero que deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário, também, quanto à matéria em questão.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1523
DF CARF MF
Original